Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0731055-53.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Embora indicado no preâmbulo da peça de ingresso deste recurso que o processo de referência é a ação de cobrança n. 0709156-37.2021.8.07.0010, na realidade, este agravo de instrumento foi tirado de decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0734222-46.2021.8.07.0001. Assim, à Secretaria para consertar a autuação a fim de constar como processo de referência a ação de execução de título extrajudicial n. 0734222-46.2021.8.07.0001. 2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 162502833 dos autos originários n. 0734222-46.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Requer o executado, por meio da petição de id.160342355, a extinção da presente ação por ilegitimidade, tecendo considerações sobre repercussões da penhora em face de sua ex-cônjuge, intimada da penhora. Intimado, o exequente se manifestou, conforme id. 161056351. Prima facie, não conheço da alegação de defesa deduzida pelo Executado no que se refere às repercussões da penhora em face da sua ex-cônjuge, uma vez que não é dado ao Impugnante defender em nome próprio direito alheio, na forma do art. 18 do CPC. No tocante à alegada ilegitimidade passiva agitada pelo Executado, tais alegações encontram-se desprovidas de respaldo legal, na medida em que a certidão de matrícula do imóvel, registro R-2, id. 138179952, estampa ser o Executado o proprietário do referido bem desde os idos de 1978. Ante o exposto, não conheço, em parte, da objeção e, na parte conhecida, rejeito-a, mantendo a penhora realizada. Ante a ausência de insurgência das partes, homologo o laudo de avaliação de id. 151548545. Noutro giro, na decisão de id. 133907040 foi deferida a penhora do imóvel descrito como apartamento no 106, do Bloco E, da Quadra 305, do SHCE/SUL, Brasília/DF de propriedade da parte executada CARMINIO DOS SANTOS LINDSAY, de matrícula n.o16.844, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O executado foi intimado de penhora no id. 133907040. Ressalto que conforme informação de id. 158941296, o estado civil do executado é divorciado. O imóvel foi avaliado em R$ 520.000,00 (id. 151548545). A parte autora apresentou a certidão atualizada da matrícula do imóvel no id. 138179952, nela constando a averbação da penhora. Intimada a parte autora a dizer se pretendia a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão, a parte autora postulou a realização de leilão (id. 161056351). Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC) O agravante relata que o exequente-agravado, inicialmente, moveu a execução contra a ex-esposa do agravante, posteriormente inserindo este no polo passivo em substituição àquela (ex-esposa), passando a figurar como único executado, embora não resida no imóvel objeto da cobrança. Alega que a decisão agravada padece de vícios pelas seguintes razões: “a) O juízo sabe que o agravante não tem cônjuge; b) O juízo informa ao agravante que ele não pode fazer defesa em nome alheio, sendo que a defesa dele é informar que não é proprietário do imóvel penhorado, pois o mesmo é de sua ex-mulher; c) Que a ilegitimidade passiva do agravante não pode ser arguida pois na matrícula do imóvel consta o nome do mesmo como proprietário”. Sustenta a reforma da decisão, pois (i) o agravante não é proprietário do imóvel; (ii) “não é casado com a proprietária Francisca da Silva Lindsay, pessoa já executada no processo 0714047-70.2017.8.07.0001”; (iii) há risco de dano a terceiros: “o devedor e o eventual adquirente na eventual hasta”; (iv) a intimação de Francisca da Silva Lindsay “era para informar se era ou não cônjuge do agravante”; (v) a intimação da ex-cônjuge “ocorreu dias após o falecimento da filha de Carmínio e Francisca conforme certidão de óbito anexada a este ato”; (vi) o agravante poderá vir a ser “condenado a taxas e honorários por uma dívida que não é sua”; (vii) é inviável a penhora de um imóvel que, de fato, pertence à ex-cônjuge e filhos; (viii) por inércia da ex-cônjuge, o agravante foi arrolado como devedor, o que não reflete a realidade, pois não reside no imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento “para a remoção da penhora, a remoção do agravante dos autos e a extinção do processo por ausência de pressupostos de validade, assim como por cobrança de dívida a pessoa estranha aos fatos”. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência anexada (id. 49488967 – p. 23). De início, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou de possível duplicidade de execução para cobrança do mesmo débito objeto da ação originária e de eventual irregularidade de intimação, por ter ocorrida “dias após o falecimento da filha de Carmínio e Francisca conforme certidão de óbito anexada a este ato”. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Necessário lembrar, inicialmente, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (art. 17 do CPC). Além disso, é vedado à parte pleitear em juízo direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Dito isso, embora o executado possa, a princípio, impugnar a penhora sobre o fundamento de que o bem objeto da constrição não mais lhe pertence, não pode fazê-lo invocando suposto direito de terceiro. Portanto, descabido alegar nestes autos matéria de defesa própria do terceiro, tal como a impossibilidade de manutenção da constrição sobre o imóvel, porque supostamente, pertencente à ex-cônjuge do agravante. Ao depois, tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, “em razão da coisa”. E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza. A ressalva está expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. Nesse contexto, forçoso pontuar que, nos termos do art. 1.345[1] do Código Civil e da jurisprudência firmada, o proprietário pode ter o imóvel alijado para pagamento do débito condominial, mesmo quando não tenha participado do processo no qual houve a penhora. Confira-se o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS AJUIZADA EM FACE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PENHORA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOBRE IMÓVEL DA PROMITENTE VENDEDORA, ALHEIA AO PROCESSO. RETOMADA DO IMÓVEL PELA PROMITENTE VENDEDORA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS ARTS. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 109, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir, cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. Precedentes. 2. "Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo" (REsp 1.829.663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.943.709/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022. Grifado) Igualmente, o precedente nesta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. PENHORA IMÓVEL. POSSIBILIDADE. Com base na disciplina prevista no artigo 1.345, do Código Civil, e à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento dos débitos condominiais, que ostentam natureza propter rem, pode alcançar os titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança, de modo que o bem pode ser penhorado para pagamento de dívidas condominiais, não sendo relevante a titularidade da propriedade do referido imóvel à época da inadimplência. (Acórdão 1428833, APC 0730144-09.2021.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Grifado) Ademais, segundo dispõe o § 1o do artigo 1.245 do Código Civil, a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis. No caso, a certidão imobiliária (id. 138179952) dá conta de que a propriedade do imóvel penhorado e que deu origem ao débito condominial pertence ao agravante, conforme escritura pública registrada em 04/05/1978 (R-2/16844). Se o agravante consta como proprietário do imóvel objeto da cobrança condominial, a priori, é descabido arguir ilegitimidade passiva para figurar na respectiva execução. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.